Tribunal: STF
Processo: RE 91678
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-19
Data de publicação: 1979-10-19

Ementa:
HONORARIOS ADVOCATICIOS - SUCUMBENCIA - EMBARGOS DE TERCEIRO
JULGADOS PREJUDICADOS DEVIDO A TRANSAÇÃO ENTRE EXEQUENTE E EXECUTADO
COM LIBERAÇÃO DO BEM PENHORADO. INEXISTINDO SUCUMBENCIA, POR NÃO
HAVER SIDO FORMADA A RELAÇÃO PROCESSUAL, VEZ QUE O RÉU NÃO CHEGOU A
SER CITADO, NÃO CABE A CONDENAÇÃO EM HONORARIOS ADVOCATICIOS A FAVOR
DO EMBARGANTE. - NÃO PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS
COMO VIOLADOS. - DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.